Tribunal: TJES
Processo: 5016586-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016586-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VILMA SOUZA FAGUNDES

AGRAVADO: CLOVES ARNALDO PRETTI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO N. 5016586-57.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: VILMA SOUZA FAGUNDES

AGRAVADO: CLOVES ARNALDO PRETTI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. LIBERAÇÃO DE FRUTOS (ALUGUÉIS). PROCESSO SUSPENSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PARA RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. DEPÓSITO JUDICIAL DOS FRUTOS DO ESPÓLIO.
PERICULUM IN MORA
INVERSO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em ação de inventário que indeferiu pedido de tutela de evidência voltado à liberação de valores de aluguéis depositados em juízo e ao direcionamento dos frutos dos imóveis do espólio à herdeira testamentária, em razão da suspensão do feito e da pendência de ação de reconhecimento e dissolução de união estável
post mortem
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão de tutela de evidência para liberação de frutos do espólio durante a suspensão do inventário, diante de decisão anterior que postergou a análise do pedido; e (ii) estabelecer se a reiteração do pleito em novo agravo de instrumento encontra óbice na preclusão consumativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A matéria relativa à liberação dos frutos do espólio já foi apreciada em decisão anterior do Juízo de origem, que postergou a análise da tutela provisória até o julgamento da ação de reconhecimento de união estável, decisão esta mantida após a interposição de agravo de instrumento não conhecido por supressão de instância.

4. A reiteração do pedido de tutela de evidência, ainda que sob a alegação de fatos novos, configura tentativa de rediscussão de questão já decidida, atraindo a incidência da preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC.

5. O sistema processual civil adota o princípio da unirrecorribilidade, vedando a interposição sucessiva de recursos para impugnar decisões que apenas reiteram comando judicial anterior já exaurido.

6. A existência de ação paralela discutindo a união estável e o regime de bens do
de cujus
impõe cautela na destinação dos frutos, sendo imprescindível aguardar a definição da meação e da partilha.

7. A liberação imediata de valores expressivos à agravante apresenta risco de irreversibilidade fática, caracterizando
periculum in mora
inverso em prejuízo do espólio.

8. Os frutos dos bens integrantes do acervo hereditário, até a realização da partilha, devem compor a universalidade do espólio e permanecer depositados em juízo, nos termos do art. 2.020 do Código Civil, para resguardar direitos de herdeiros e credores.

9. Não há segurança jurídica para o fracionamento ou liberação parcial dos valores antes do julgamento da ação declaratória de união estável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A reiteração de pedido de tutela provisória já apreciado e mantido em decisão anterior encontra óbice na preclusão consumativa.

2. A pendência de ação de reconhecimento de união estável
post mortem
justifica a manutenção da suspensão do inventário e a preservação dos frutos do espólio em depósito judicial.

3. Até a partilha, os aluguéis de imóveis integrantes do acervo hereditário devem compor a universalidade do espólio, sendo vedada sua liberação sem prévia autorização judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 314 e 507; CC, arts. 1.791, parágrafo único, e 2.020.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, AI 0712392-61.2020.8.07.0000, Rel. Desª Ana Cantarino, j. 12.08.2020; TJGO, AI 5117380-12.2023.8.09.0006, Rel. Des. Maurício Porfírio Rosa; TJRJ, AI 0009254-55.2024.8.19.0000, Rel. Desª Helda Lima Meireles; TJSP, AI 2179888-60.2021.8.26.0000, Rel. Desª Maria de Lourdes Lopez Gil; TJES, AI 5004493-33.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
VILMA SOUZA FAGUNDES
, em face da decisão acostada no ID 77315669 dos autos de origem (processo nº 5005937-30.2021.8.08.0014), proferida na ação de inventário, que indeferiu o pedido de tutela de evidência para liberação dos frutos (aluguéis), sob o fundamento de suspensão do processo.

Em suas razões (ID 16262147), a agravante sustenta que: (i) a suspensão do feito (art. 314 do CPC) não impede a apreciação de atos urgentes para evitar dano irreparável; (ii) o direito aos frutos é evidente, pois decorre de Testamento Público e do fato de os imóveis terem sido adquiridos antes do casamento sob regime de Separação Total de Bens, sendo, portanto, bens particulares de Antônia Pereira de Sousa, cujos frutos não se comunicam; (iii) o perigo de dano reside em sua avançada idade (88 anos), impedindo-a de usufruir de um direito manifestamente seu; e (iv) o Juízo
a quo
foi omisso ao não apreciar o pedido alternativo de liberação de 25% dos valores, tidos por incontroversos.

Assim, requereu o provimento do recurso, inclusive para determinar a liberação integral dos valores.

Em decisão acostada no ID 16372683, foi indeferido os efeitos da tutela recursal,
vindo, na sequência, a interposição de recurso de agravo interno manejado pela recorrente (ID 16719122).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado
CLOVES ARNALDO PRETTI
no ID 16963106.

Pois bem.

Após uma nova análise sumária dos autos, entendo que
o recurso de agravo de instrumento não merece ser provido
.

Verifica dos autos que a
agravante e outras
, em petição acostada no ID 67764994, formularam pedido de tutela de evidência, no qual se pleiteia, em resumo, a liberação de valores de aluguéis depositados em conta judicial e o direcionamento dos futuros rendimentos dos imóveis do espólio para a herdeira testamentária, Vilma Souza Fagundes.

Contudo, conforme consta na presente decisão recorrida, a matéria em questão já foi objeto de apreciação pelo Juízo
a quo
em outro pronunciamento judicial acostado no ID 23428318 do processo de origem.

Nesse sentido, por ser relevante e oportuno, transcrevo excerto do
decisum
que ora se recorre:

“Trata-se de pedido de tutela de evidência formulado pelas requerentes no ID 67764994, no qual se pleiteia, em suma, a liberação de valores de aluguéis depositados em conta judicial e o direcionamento dos futuros rendimentos dos imóveis do espólio para a herdeira testamentária, Vilma Souza Fagundes.

A pretensão das requerentes de reanálise do pedido de tutela provisória não merece prosperar.

Conforme se observa dos autos, a matéria em questão já foi objeto de apreciação por este Juízo na decisão de ID 23428318. Na ocasião, após análise dos embargos declaratórios opostos, ficou expressamente consignado que a análise do pedido de tutela de urgência (formulado originalmente no ID 20441310) seria postergada para momento posterior ao julgamento da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável post mortem, processo nº 5006362-57.2021.8.08.0014.

A referida decisão fundamentou-se na suspensão deste processo de inventário até o julgamento da mencionada ação, o que se mostra imprescindível para a correta discriminação da meação e da partilha dos bens deixados pelos falecidos.

Ao reformular os pedidos, as requerentes alegam a existência de ‘fatos novos’, notadamente a decisão de saneamento proferida na ação de união estável, que teria fixado como único ponto controvertido o marco inicial da relação. Contudo, tal argumento não se sustenta, pois, conforme demonstrado na impugnação do inventariante (ID 69669991), a referida decisão saneadora foi ajustada posteriormente, incluindo novos pontos controvertidos, como o regime de bens e a fração ideal de cada cônjuge nos bens adquiridos, o que reforça a necessidade de se aguardar o desfecho daquela demanda.

Ademais, ressalta-se que a decisão que postergou a análise do pedido foi objeto de recurso (Agravo de Instrumento nº 5004493-33.2023.8.08.0000). Contudo, em decisão monocrática, o Egrégio Tribunal de Justiça não conheceu do recurso, por supressão de instância, mantendo inalterado o pronunciamento deste Juízo.

Dessa forma, os fundamentos que levaram à suspensão do processo e à postergação da análise da tutela de urgência permanecem hígidos, não havendo qualquer fato novo que justifique a reapreciação da matéria neste momento processual.

Pelo exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela de evidência formulado no ID 67764994 e mantenho a decisão de ID
23428318
em sua integralidade, devendo-se aguardar o julgamento da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável para posterior análise do pleito”.

Conforme se verifica da decisão supramencionada, o objeto do presente recurso já foi devidamente apreciado por esta Egrégia Segunda Câmara Cível por ocasião do julgamento do agravo de instrumento nº 5004493-33.2023.8.08.0000, oportunidade em que, na qualidade de Relator, proferi
decisum
singular não conhecendo daquele recurso
interposto em face da decisão acostada no ID 23428318 dos autos de origem
, ante a nítida supressão de instância.

Como se sabe, o sistema processual brasileiro adota o princípio da unirrecorribilidade e veda a rediscussão de questões já decididas, mesmo que o magistrado
a quo
venha a proferir nova decisão com o mesmo conteúdo ou mantendo a anterior, por força da preclusão consumativa.

Com efeito, é sabido que o processo é dividido em fases, dentre as quais se reparte o exercício das partes e do julgador. E, pelo princípio da preclusão, cada faculdade processual deve ser praticada dentro da fase adequada, sob pena de se perder a oportunidade de praticar o respectivo ato, nos termos do art. 507 do CPC,
in verbis
:

Art. 507 - É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

A propósito, sobre o tema, trago à baila os ensinamentos do processualista Fredie Didier Jr:

"[...] A preclusão apresenta-se, como um limitador do exercício abusivo dos poderes processuais pelas partes, bem como impede que as questões já decididas pelo órgão jurisdicional possam ser reexaminadas, evitando-se, com isso, o retrocesso e a insegurança jurídica. [...]". (
in
Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 18ª Salvador, ed. JusPodivm, 2016, p. 426).

Nesse sentido é a jurisprudência pátria, senão vejamos:

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de quotas sociais . Questão decidida em anterior agravo de instrumento. Preclusão consumativa. Recurso não conhecido. I . Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela Juíza, que determinou providências visando organizar penhora de quotas da empresa agravante deferida em decisão anterior. II. Questão em discussão
2 . A questão em discussão consiste em verificar se é possível a reanálise da penhorabilidade das quotas sociais da empresa agravante, diante da existência de decisão anterior sobre a matéria, impugnada por anterior agravo de instrumento e já coberta pela preclusão consumativa. III. Razões de decidir 3. A preclusão consumativa impede a rediscussão de matéria já decidida no curso do processo, conforme o disposto no art . 507 do Código de Processo Civil ( CPC), que veda à parte discutir questões já decididas.
4. A questão da penhora das quotas já foi objeto de análise e julgamento em anterior agravo de instrumento nº 2155563-16.2024 .8.26.0000, no qual se concluiu pela possibilidade da penhora das quotas da empresa agravante. 5 . O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, mas sim às preclusões consumativa e lógica, impedindo a reiteração de questões já apreciadas. 6. O ordenamento jurídico veda a interposição sucessiva de recursos para discutir a mesma matéria, sob pena de violação à boa-fé processual e à segurança jurídica. IV . Dispositivo e tese 7. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: "A preclusão consumativa impede a reanálise de matéria já decidida no curso do processo." . __________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507, 834 e 867. Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no RE nos EDcl na APn 327/RR, Corte Especial, DJe 30/06/2020; STJ, REsp 1.995 .565-SP, Relª Minª Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22/11/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.763.555/SP, Rel . Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20/09/2022; TJSP, Agravo de Instrumento 2155563-16.2024 .8.26.0000, Relator (a): Adilson de Araujo, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 5/08/2024. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23432547620248260000 São Paulo, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 27/02/2025, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Interposição de recurso contra decisões de primeiro e segundo grau com trânsito em julgado que já pacificaram o tema – Preclusão consumativa – Intenção de rejulgamento de matéria preclusa – Recurso desprovido
– Decisão mantida. (TJ-SP - AI: 20996482120208260000 SP 2099648-21.2020.8 .26.0000, Relator.: Ademir Benedito, Data de Julgamento: 03/08/2020, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2020)

REJULGAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL . RPV. INCIDÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA RESPECTIVOS ÍNDICES APLICÁVEIS. MATÉRA DECIDIDA EM ACÓRDÃO ANTERIOR.
Uma vez verificada discussão e decisão judicial acerca dos índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor devido pelo ente público, descabe nova avaliação judicial sobre o mesmo tema em razão da preclusão pro judicato
. Manutenção, em rejulgamento, do desprovimento do agravo de instrumento, porém por fundamento diverso. Agravo de instrumento improvido, em rejulgamento. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 00000000070065640203 OUTRA, Relator: Eduardo Kothe Werlang, Data de Julgamento: 26/05/2020, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 18/09/2020)

Este Egrégio Tribunal de Justiça, da mesma forma, já se pronunciou:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NOVA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MATÉRIAS QUE JÁ FORAM DECIDIDAS EM MOMENTO ANTERIOR – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO
1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de “se reconhecer a preclusão consumativa quando a matéria for deduzida e apreciada em julgamento anterior de exceção de pré-executividade”
(STJ; AgInt-REsp 1.650.413; Proc . 2017/0017731-0; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; Julg. 26/08/2019; DJE 30/08/2019) . 2. Ainda que as matérias concernentes à nulidade da citação por edital e à prescrição consistam em questões de ordem pública, o fato de as referidas matérias já terem sido apreciadas e refutadas em julgamento de exceção de pré-executividade apresentada em momento anterior obsta a reapreciação nesta fase da demanda. 3. A Corte Cidadã também já estabeleceu, em inúmeras oportunidades, que “se sujeitam à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública” (STJ; AgInt-AREsp 1 .977.552; Proc. 2021/0275762-0; GO; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 30/09/2022) . 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5011568-60.2022 .8.08.0000, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível, julgado em 04/10/2023)

EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA . BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
IMPOSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ ANALISADOS PELO JUÍZO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA
. DECISÕES ANTERIORES NÃO IMPUGNADAS. NULIDADE POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA . PRONUNCIAMENTO QUE LIBERA ALVARÁS PODE SER SUCINTO. DECISÃO QUE APENAS CORROBORA MANIFESTAÇÕES ANTERIORES. LIBERAÇÃO DOS VALORES MANTIDA. VERBA ALIMENTAR . PESSOA IDOSA. MANIFESTAÇÃO BASEADA EM IRDR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . Em decorrência do recurso de agravo de instrumento, e considerando em especial que a devolutividade da irresignação restringe-se ao conteúdo decisório diretamente impugnado, não é possível apreciar toda fundamentação apresentada. 2. Se a decisão guerreada limita-se a determinar a expedição de alvará para levantamento de valores, não é cabível que a parte apresente inconformismo acerca de outros aspectos anteriormente decididos, uma vez que às partes não é dado o direito de impugnar reiteradamente a mesma matéria, obrigando o juízo a examinar novamente o que já fora decidido. 3 . Mesmo que se estivesse diante de matéria de ordem pública, o fato de caber alegação da questão em qualquer momento processual não obrigaria o julgador a reexaminar indefinidamente fundamentos já afastados pelo juízo.
4. Não se pode permitir que o agravante submeta a reanálise, via agravo de instrumento, questão anteriormente decidida, inclusive em agravo de instrumento anterior
. 5 . No caso concreto, por não tratar-se de matéria de ordem pública, com muito mais razão, há de se reconhecer a ocorrência de preclusão para as matérias anteriormente analisadas. 6. A expedição dos alvarás apresentou fundamentação suficiente, sendo relevante ressaltar que esse provimento judicial apenas libera valor bloqueado e tido como devido pelo juízo, de forma que sua motivação será naturalmente sintética, por se relacionar diretamente com as conclusões anteriormente proferidas. 7 . Não há que se falar em nulidade por carência de fundamentação quanto a decisão impugnada, notadamente quando o valor devido e as constrições de bens decorrentes do título executivo judicial foram analisadas pelo juízo, sendo a liberação dos alvarás uma consequência direta de tais provimentos, o que torna desnecessário rememorar os motivos pretéritos utilizados pelo Judiciário para chegar até o presente momento processual. 8. Ao contrário do que pretende fazer crer a agravante, a liberação dos valores não se deu de forma abrupta, ou seja, houve manifestação da PREVIDÊNCIA USIMINAS antes da referida decisão. 9 . Discussões acerca da necessidade de caução para liberação de valor em decorrência de cumprimento provisório de sentença já foram igualmente afastadas pelo juízo, considerando ainda tratar-se de verba alimentar de pessoa idosa. 10. Estando a responsabilidade da agravante em consonância com posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, externado inclusive em sede de IRDR, não há que se afastar a expedição dos alvarás. 11 . Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001631-60.2021.8 .08.0000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, julgado em 28/09/2022)

EMENTA: PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – PRETENSA REVISÃO DE MATÉRIA PRECLUSA – JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1. A insurgência da agravante contra a penhora de seus vencimentos já foi objeto de deliberação judicial nos autos de origem, datada de 28/11/2017, provimento que foi desafiado nesta Corte de Justiça pelo agravo de instrumento registrado sob o nº 0036836-38.2018 .8.0035, sequer conhecido no tocante à determinação de constrição de verbas salariais diante da preclusão da matéria. 2. A circunstância de a agravante ter passado à inatividade não constitui argumento passível de ser encartado como fato novo, capaz de justificar nova impugnação da penhora lançada sobre seus vencimentos, tendo em vista que em nada altera a situação de inadimplência que ensejou a determinação da constrição, nem tampouco a percepção mensal e regular de salário, com estabilidade, decorrente do vínculo estatutário ostentado pela devedora .
3. A interposição pretérita de agravo de instrumento contra o mesmo decisum que visa impugnar nesta oportunidade demonstra a ocorrência da preclusão consumativa e a manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento. 4. Recurso conhecido, mas desprovido
. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000653-83.2021.8.08 .0000, Relator.: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, 2ª Câmara Cível, julgado em 26/01/2022)

Dessa forma, permitir a reabertura de discussões já solucionadas no feito viola a segurança jurídica dos litigantes e posterga a prestação da tutela jurisdicional, o que deve ser vedado.

Destarte, entendo que agiu com acerto o Juízo
a quo
ao indeferir o pleito formulado pela recorrente cujos argumentos já haviam sido anteriormente decididos no âmbito do mesmo processo de origem.

Em outros termos, a interposição de um novo Agravo de Instrumento para impugnar uma decisão que se limita a reiterar comando anterior, já exaurido pela interposição do primeiro recurso, encontra óbice na preclusão consumativa.

A título de reforço de argumentação, embora a agravante ostente a condição de testamenteira e herdeira de bens específicos, a existência de uma lide paralela (Processo nº 5006362-57.2021.8.08.0014) discutindo a união estável e o regime de bens de Clóvis Pretti e Antônia Pereira de Souza é determinante.

Nesse cenário, a liberação de valores neste momento processual apresenta
periculum in mora
inverso. A entrega de vultosa quantia (superior a R$ 90 mil) à agravante, dada a sua idade e natureza da verba, possui caráter de irreversibilidade fática, dificultando eventual reposição ao espólio caso o cálculo da partilha venha a ser eventualmente reduzido.

Quanto ao pedido alternativo de liberação de 25% do valor, não há nos autos segurança jurídica para tal fracionamento antes do julgamento da ação declaratória de união estável.

Como se sabe, o inventário é processo universal e a destinação dos frutos deve obedecer à ordem de preferência legal, incluindo a quitação de passivos fiscais e dívidas do espólio, que preferem aos legados e heranças.

Ademais, tal como ressaltado pelo agravado em sede de contrarrazões, é entendimento assente na jurisprudência no sentido de que os frutos dos bens deixados pelo
de cujus
, dentre eles os aluguéis de imóveis, devem ser depositados em juízo, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ALUGUEIS. FRUTOS . DEPÓSITO EM JUÍZO. OBRIGAÇÃO LEGAL.
1. Até que realizada a partilha entre os herdeiros, devem os alugueis, por configurar frutos acessórios dos imóveis objetos de partilha, compor a universalidade de bens e direitos do espólio, inclusive a fim de eventualmente responder por dívidas contraídas pelo falecido . 2. Por decorrer de expressa obrigação legal constante do art. 2.020 do Código Civil, impõe-se aos os herdeiros que se encontram na posse dos bens da herança, ao cônjuge sobrevivente e ao inventariante proceder ao depósito dos alugueis recebidos e vinculados aos imóveis que compõem o espólio desde o momento da abertura da sucessão
, sendo descabida a livre utilização sem justificação e sem prévia autorização judicial . 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-DF 07123926120208070000 DF 0712392-61.2020 .8.07.0000, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 12/08/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. ALUGUÉIS . FRUTOS. DEPÓSITO EM JUÍZO. OBRIGAÇÃO LEGAL. 1- A responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio, de sorte que a concessão da gratuidade de justiça depende da análise da capacidade do acervo hereditário e não das condições pessoais dos herdeiros .
2- Até que realizada a partilha entre os herdeiros, devem referidos rendimentos, por se vincularem aos imóveis objetos de partilha, compor a universalidade de bens e direitos do espólio, inclusive a fim de eventualmente responder por dívidas contraídas pelo falecido. 3- Por decorrer de obrigação legal, impõe-se, portanto, aos herdeiros proceder ao depósito dos alugueis recebidos e vinculados aos imóveis que compõem o espólio desde o momento da abertura da sucessão
, sendo descabida a livre utilização sem justificação e sem prévia autorização judicial. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 5117380-12 .2023.8.09.0006, Relator.: DESEMBARGADOR MAURICIO PORFIRIO ROSA, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÓRFÃOS E SUCESSÕES. INVENTÁRIO. DEPÓSITO EM JUÍZO DE ALUGUÉIS . INDEFERIMENTO. IRRESIGNAÇÃO DAS HERDEIRAS-AGRAVANTES. OBRIGAÇÃO LEGAL CONTIDA NO ART. 2 . 020 DO CC. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.
1.É incontroversa a locação de imóveis, pertencentes ao espólio, e que não estão sendo depositados em juízo, após o falecimento do genitor das recorrentes, o que contraria o art . 2.020 do CC. 2. Os aluguéis configuram frutos acessórios do bem principal, pertencendo, em princípio, ao proprietário da coisa (art . 1.232 do CC) e, no campo do direito sucessório, até que realizada a partilha entre os herdeiros, devem referidos rendimentos, por se vincularem aos imóveis objetos de partilha, compor a universalidade de bens e direitos do espólio, inclusive a fim de eventualmente responder por dívidas contraídas pelo falecido, sendo descabida a livre utilização sem justificação e sem prévia autorização judicial, de forma a preservar os interesses dos herdeiros, principalmente quando se constata que há litígio entre eles
. 3.PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00092545520248190000 202400216155, Relator.: Des(a). HELDA LIMA MEIRELES, Data de Julgamento: 17/04/2024, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 19/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Ação de Inventário. Decisão que determinou o depósito em juízo de valores percebidos a título de alugueres. Insurgência da companheira do falecido . Não acolhimento. Aluguéis que se agregam à herança, sendo indivisíveis até a partilha, nos termos do art. 1.791, par . único, do CCB. Recurso não provido
. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21798886020218260000 São Caetano do Sul, Relator.: Maria de Lourdes Lopez Gil, Data de Julgamento: 31/03/2022, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022)

Portanto, apenas a título de argumentação, entendo que agiu com acerto o Magistrado de primeiro grau ao priorizar a cautela e a preservação do acervo hereditário até que se defina, com precisão, a fronteira entre a meação, a legítima e a parte disponível.

Por derradeiro, prestigiando os princípios da economia e da celeridade processual, tendo em vista o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, entendo como prejudicado o agravo interno interposto pela recorrente contra a decisão que indeferiu a liminar recursal da via instrumental.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de evidência.

Via de consequência,
JULGO PREJUDICADO
o
AGRAVO INTERNO
interposto por
VILMA SOUZA FAGUNDES
, pela perda superveniente de seu objeto, ante o julgamento de mérito do presente recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.